Tribunal: TJBA
Processo: 8027404-06.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8027404-06.2022.8.05.0000, da Comarca de Correntina

Impetrante: Dr. Romerito Oliveira Carvalho (OAB/BA 55.163)

Paciente: Vanilson Cezar de Souza

Impetrado: Juízo da Vara Crime da Comarca de Correntina

Processos referência: Autos nº 0000094-90.2018.805.0069

Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃ DO DECRETO PRISIONAL,
INEXISTÊNCIA D
OS REQUISITOS D
A PRISÃO PREVENTIVA
E
EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA.

NÃO CONHECIDA
S
A
S
ALEGAÇ
ÕES
DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO E
INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA
A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. MATÉRIA REJEITADA, POR DECISÃO
DA MAIORIA
, NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS
8034385-22.2020.8.05.0000
, EM
16.
0
9
.2021.

NÃO SE ACOLHE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA
.
PROCESSO QUE SE APRESENTA EM REGULAR PROCESSAMENTO, JÁ TENDO SIDO INICIADA A FASE INSTRUTÓRIA, COM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO PARA O DIA
21.09.2022, QUANDO SERA INTERROGADO O RÉU. DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA.

DO EXPOSTO, CONHECE-SE PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO, E DENEGA-SE A ORDEM, NA PARTE CONHECIDA,
RECOMENDANDO-SE, À DIGNA AUTORIDADE IMPETRADA,
A CELERIDADE DO FEITO,
OBJETIVANDO O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A PROLAÇÃO DE SENTENÇA
.

Paciente preso preventivamente em 23.11.2017, pela prática do delito inserto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, em razão dos seguintes fatos descritos na denúncia: “No dia 18 de setembro de 2017, por volta das 11h30, no Bairro Alto da Extrema, na cidade de Correntina/BA, o denunciado VALNILSON CEZAR DE SOUZA, vulgo “GALEGO”, agindo em concurso e unidade de desígnios com o indivíduo de alcunha “NEGUINHO” ou “BRUXO”, ainda não identificado, de maneira consciente e com “animus necandi”, ceifaram a vida de GILVAN JOSÉ DA SILVA, vulgo “MAGNATA”, por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou sua defesa. Segundo apurado, no dia e hora acima mencionados, o denunciado, aproveitando-se que o carro da vítima havia acabado a gasolina, contatou o seu comparsa, alcunha “NEGUINHO” ou “BRUXO”, que se deslocou até o local, e, surpreendendo a vítima, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, sendo a causa eficiente para sua morte, conforme Laudo de Necropsia (fls.25/30 – IP). Na ocasião dos fatos, a vítima estava na companhia de sua esposa ALCILENE ALVES DE JESUS e de LUIZ FELIPE SOUZA SANTOS, realizando o abastecimento de seu veículo, momento em que fora surpreendida pela pessoa de alcunha “NEGUINHO” ou “BRUXO”, que, na companhia de VALNILSON CEZAR DE SOUZA, se aproximou e efetuou inicialmente disparos, tendo, na sequência, municiando novamente a arma, proferiu novos disparos, quando, então, sua arma travou, ao que o denunciado passou a efetuar disparos, atingindo a vítima com diversos disparos, até que, também, sua arma apresentasse pane, vindo a travar. Apurou-se, ainda, que o denunciado e a vítima tinham um histórico de desentendimentos e ameaças recíprocas, motivo pelo qual o denunciado estudou sua rotina e convidou o comparsa, alcunha “NEGUINHO” ou “BRUXO”, para realizar a empreitada criminosa. Fútil o motivo dos crimes, uma vez que o denunciado os praticou em virtude de desavenças anteriores que teve com a vítima. A ação foi executada mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, vez que o denunciado, e seu comparsa não identificado, surpreenderam a vítima, atingindo-a enquanto abastecia distraidamente seu veículo no local dos fatos. Conforme consta do anexo laudo cadavérico, a vítima foi atingida por 14 (quatorze) disparos de arma de fogo, efetuados pelo denunciado e seu comparsa. [...]”.

Ação Penal nº
0000094-90.2018.8.05.0069 que se encontra em regular processamento,
tendo sido iniciada a fase instrutória
desde 20.04.2022, e designada audiência de continuação para o dia 21.09.2022, ocasião em que será ouvida a última testemunha e interrogado o réu (
ID
32878825
)
.

Não evidenciada qualquer desídia do Juízo processante. Incidência do princípio da razoabilidade. Inexistência de Constrangimento ilegal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044890-38.2021.8.05.0000, em que figuram como paciente Vanilson Cezar de Souza, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Correntina.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da impetração, e denegar a presente ordem, na parte conhecida

recomendando-se, à digna Autoridade Impetrada,
a celeridade do feito,
objetivando o encerramento da instrução processual e a prolação de sentença
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.